Tribunal: TJMT
Processo: 1011851-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES. AUTONOMIA E LITERALIDADE. ORIGEM DA DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 321295435 – reclamação no 1011851-62.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que deferiu parcialmente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: - o título (cheque n. 000023, Banco Bradesco) foi emitido em 6/12/2023 (id. 321295395); - a data pactuada para apresentação/vencimento foi 6/1/2024 (id. 321295395); - não pagamento: o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos em duas ocasiões: 1a apresentação (motivo 11) em 9/1/2024, 2a apresentação (motivo 12) em 11/1/2024 (id. 321295395); - prescrição 6 meses: considerando a data de apresentação (6/1/2024) e o prazo de apresentação de 60 dias (art. 33, Lei no 7.357/85 - praças distintas), o prazo de apresentação expirou em 6/3/2024. O prazo prescricional executivo de 6 meses (art. 59, Lei no 7.357/85) iniciou-se no dia seguinte (7/3/2024) e findou em 7/9/2024; - ajuizamento da reclamação no prazo de 2 anos após a prescrição: a ação de locupletamento ilícito (art. 61, Lei no 7.357/85) foi ajuizada em 21/2/2025 (id. 321295391), o prazo prescricional de 2 anos para esta ação (iniciado em 8/9/2024) findará em 8/9/2026, portanto, a ação foi proposta tempestivamente; - o cheque foi emitido nominalmente ao Requerente/Recorrido (GABRIEL MOREDA NETO) (id. 321295395). O verso da cártula demonstra que o título foi depositado por um terceiro, “Paulo Gessre”, em sua conta no SICOOB FRONTEIRAS (id. 321295395). A circulação foi matéria de defesa na contestação (id. 321295428) e abordada na sentença (id. 321295434). 2.1) Assim, nos termos do art. 61, da Lei Cambial (Lei 7.357/85), considerando que o cheque é ordem de pagamento à vista, dotado de autonomia e literalidade, dispensável a indicação da causa debendi. 2.2) Preenchidos os requisitos da pretensão da cobrança por locupletamento ilícito, competia à parte Devedora a comprovação do pagamento. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp n. 1.190.037/SP- rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 6/9/2011 - DJe 27/9/2011); (STJ – 4a T - REsp n. 926.312/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 20/9/2011 - DJe 17/10/2011); (TJGO – 3a TR – RI no 5183313-59.2021.8.09.0051 – rel. Juiz JOSE CARLOS DUARTE – DJe 2/12/2021) e (TJPR – 1a TR – RI no 0001249-23.2020.8.16.0047 – rela. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque – j. 8/8/2022 – Dje 11/8/2022). 2.3) É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC). Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 0001768-52.2014.8.11.0045 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019) e (TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011851-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAFAEL BABILONIA DE SOUZA - CPF: 045.476.741-24 (RECORRENTE), DOUGLAS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 044.737.511-39 (ADVOGADO), GABRIEL MOREDA NETO - CPF: 698.095.771-68 (RECORRIDO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025